Tribunal: TJES
Processo: 5000439-73.2023.8.08.0016
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-73.2023.8.08.0016

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

PARTE RE: ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DOS MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Zorzal Terraplenagem e Locações Ltda. contra ato omissivo atribuído ao Prefeito do Município de Conceição do Castelo. A impetrante pleiteou o reconhecimento do direito à exclusão dos valores dos materiais utilizados em obra pública da base de cálculo do ISSQN, bem como a análise de requerimento administrativo de restituição de indébito tributário no valor de R$ 9.549,21, não apreciado pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há direito líquido e certo à dedução dos materiais fornecidos pela prestadora de serviços de construção civil da base de cálculo do ISSQN; (II) apurar se houve omissão ilegal da autoridade municipal ao não apreciar o requerimento administrativo de restituição do tributo recolhido indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei Complementar n. 116/2003, art. 7º, § 2º, I, veda expressamente a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de construção civil descritos nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa, hipótese configurada no caso concreto.

A jurisprudência do STF, firmada no RE 603.497/MG (Tema 247), reconhece a constitucionalidade da dedução dos materiais da base de cálculo do ISS, restringindo o imposto ao preço do serviço prestado, com o objetivo de evitar bitributação.

Restou comprovado nos autos, por prova documental pré-constituída (notas fiscais de aquisição de materiais e planilha de cálculo), que o Município exigiu ISSQN sobre a totalidade do valor dos contratos, sem deduzir os materiais empregados, contrariando a legislação e a jurisprudência consolidada.

A omissão administrativa prolongada (quase um ano) na análise do pedido de restituição caracteriza violação ao dever legal de decidir no prazo razoável, conforme arts. 48 e 49 da Lei nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente ao Município.

A via mandamental mostra-se adequada à proteção do direito líquido e certo diante da inércia da Administração, sendo legítima a concessão da segurança para reconhecimento do direito à dedução e à restituição do valor pago indevidamente.

A ausência de impugnação pela autoridade coatora após notificação reforça a veracidade dos fatos alegados e a legalidade da sentença concessiva da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do ISSQN nos serviços de construção civil deve excluir os valores dos materiais fornecidos pelo prestador, conforme o art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003.

A comprovação documental da aquisição e do uso dos materiais na obra é suficiente para autorizar a dedução da base de cálculo e a consequente restituição do indébito.

A omissão administrativa na análise de requerimento de restituição por prazo excessivo caracteriza ilegalidade apta a justificar a concessão de mandado de segurança.

A ausência de manifestação da autoridade impetrada após notificação judicial contribui para a presunção de veracidade dos fatos documentados e reforça o direito líquido e certo do impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; LC 116/2003, art. 7º, § 2º, I; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º; Lei 9.784/1999, arts. 48 e 49; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 247); TJES, Apelação Cível n. 0005619-25.2013.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 01-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5000439-73.2023.8.08.0016.

REMETENTE: JU
IZ
DE DIREITO DA
COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
.

PARTE
INTERESSADA ATIVA
: ZORZAL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA
.

PARTE INTERESSADA PASSIVA:

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de
r
emessa
n
ecessária da r
espeitável
sentença (
id
8710059) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo nos autos do
mandado de segurança
impetrado por Zorzal Terraplenagem
e
Locações Ltda. em face de
alegado
ato
coator
(omissivo)

atribuído ao Prefeito
d
o Município
d
e Conceição
d
o Castelo,
que
concedeu a segurança pleiteada.

O dispositivo da respeitável sentença foi lavrado nos seguintes termos:

Diante do exposto, e pelo mais que dos autos consta, concedo a segurança pretendida, extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para decretar indevida a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, o valor dos materiais utilizados na obra, assegurando o direito da impetrante em receber o indébito decorrente do pagamento a maior de Imposto Sobre Serviço – ISS.

Condeno o Município de Conceição do Castelo ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 25 da lei de regência.

[...] oportunamente, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 14, §1° da Lei n° 12.016/09, para reexame necessário.

A presente remessa necessária devolve a este egrégio Tribunal a análise de respeitável sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança, reconhecendo o direito da impetrante à não inclusão do valor dos materiais empregados em serviços de construção civil na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com a consequente garantia de restituição do indébito.

Na exordial (id 8709932), a empresa impetrante narrou ser pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo da construção civil e que firmou contrato de prestação de serviços com o Município de Conceição do Castelo para a execução de obras de recapeamento asfáltico. Sustentou que, ao emitir as notas fiscais de serviço, o Imposto sobre Serviços (ISS) incidiu sobre o valor global do contrato, abrangendo não apenas a mão de obra, mas também os materiais e insumos empregados na obra, os quais foram por ela adquiridos de terceiros.

Alegou que tal prática de tributação é indevida, uma vez que a legislação pertinente e a orientação dos tribunais superiores permitem a dedução dos materiais da base de cálculo do ISS na construção civil. Apontou a existência de um indébito tributário no montante de R$ 9.549,21 (nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), decorrente do recolhimento a maior do imposto.

Asseverou ter formulado requerimento administrativo de restituição junto à municipalidade em 31 de maio de 2022, protocolado sob o n. 2022053166636 (id 8710035), mas, decorridos quase nove meses, não obteve nenhuma resposta da Administração Pública, caracterizando-se uma omissão ilegal e abusiva. Argumentou que essa inércia viola seu direito líquido e certo a uma decisão administrativa em prazo razoável, conforme preceituado pelos artigos 48 e 49 da Lei Federal n. 9.784/1999, aplicável subsidiariamente aos municípios.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora analisasse o requerimento administrativo em até 30 (trinta) dias, bem como para que fosse reconhecida a ilegalidade da não restituição dos valores indevidamente tributados. Instruiu a inicial com documentos comprobatórios, incluindo o contrato social (id 8709933), as notas fiscais de materiais e de serviços (ids 8710036 e 8710037), o requerimento administrativo (id 8710039) e o protocolo de recebimento (id 8710040).

A controvérsia central a ser analisada neste reexame cinge-se a dois pontos fundamentais: (I) a verificação da existência de direito líquido e certo da empresa impetrante, que atua no ramo da construção civil, à dedução do valor dos materiais por ela fornecidos e empregados da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na execução de obras de construção civil contratadas pelo Município de Conceição do Castelo; e (II) a aferição da ilegalidade do ato omissivo da autoridade municipal, consistente na ausência de análise e decisão do pedido administrativo de restituição de indébito tributário formulado pela impetrante.

DO DIREITO À DEDUÇÃO DOS MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

A questão atinente à composição da base de cálculo do ISSQN, especificamente no que se refere aos serviços de construção civil, encontra-se devidamente disciplinada no ordenamento jurídico pátrio. A Constituição Federal, em seu artigo 156, inciso III, atribuiu aos Municípios a competência para instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar. A materialidade do ISSQN, portanto, é a prestação de um serviço, uma obrigação de fazer.

A Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, estabelece em seu artigo 7º, § 2º, inciso I, de forma clara e inequívoca, a regra para a apuração da base de cálculo nos serviços de construção civil, nos seguintes termos:

Art. 7
º
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1
º

[...]

§ 2
º
Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

Os itens da lista de serviços mencionados no dispositivo legal, 7.02 e 7.05, abarcam precisamente a atividade desempenhada pela impetrante, qual seja, a de construção civil, pavimentação e obras congêneres. Vejamos a redação dos referidos itens:

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

A
ratio legis
de tal previsão é a de evitar a ocorrência de bitributação. A atividade de construção civil possui natureza híbrida, envolvendo tanto uma obrigação de fazer (a prestação do serviço em si) quanto uma obrigação de dar (o fornecimento de materiais que se incorporam à obra). A Constituição Federal, ao repartir as competências tributárias, destinou aos Municípios a tributação sobre os serviços (ISSQN) e aos Estados a tributação sobre a circulação de mercadorias (ICMS). Portanto, ao adquirir os materiais de construção para emprego na obra, a impetrante suporta, indiretamente, a incidência do ICMS, que onera a cadeia de circulação da mercadoria. Permitir que o valor desses mesmos materiais integre a base de cálculo do ISSQN significaria tributar uma segunda vez a mesma base econômica, desvirtuando a competência tributária municipal e onerando indevidamente o contribuinte.

Esta matéria, ademais, foi objeto de apreciação pelo excelso Supremo Tribu
nal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247)
1
. Naquela oportunidade, a Suprema Corte pac
ificou o entendimento de que a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil é constitucional, reafirmando a tese de que a base de cálculo do imposto deve corresponder ao preço do serviço, excluindo-se as parcelas correspondentes às mercadorias.

No caso, a impetrante logrou êxito em demonstrar, por meio de prova pré-constituída, requisito indispensável à via mandamental, a verossimilhança de suas alegações e a liquidez e certeza de seu direito, por meio da juntada das notas fiscais de serviço (id 8710037) e das notas fiscais de aquisição dos materiais empregados (id 8710036), que o Município de Conceição do Castelo, ao reter o ISSQN, calculou o imposto sobre o valor total das notas fiscais de serviço, sem promover a dedução dos valores referentes aos materiais, como cimento asfáltico e brita, que foram adquiridos de terceiros e incorporados à obra pública de recapeamento, em manifesta contrariedade à legislação e à jurisprudência pacificada. A planilha de cálculo apresentada (id 8710038) detalha a apuração do valor pago a maior, evidenciando o prejuízo financeiro e a cobrança indevida.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1) apelação cível interposta pelo município de cachoeiro de Itapemirim em face de sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, declarou a inexigibilidade da inclusão dos valores de materiais empregados em obra de construção civil na base de cálculo do ISSQN, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela construtora terrayama Ltda. II. Questão em discussão 2) há duas questões em discussão: (I) verificar a possibilidade de dedução dos valores dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN; (II) avaliar a validade da prova pericial e sua eventual preponderância sobre a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. III. Razões de decidir 3) o §2º do art. 7º da Lei Complementar 116/2003 e o §2º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968 estabelece expressamente que os materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil não integram a base de cálculo do ISSQN. 4) o STF, no julgamento do re 603.497, reafirmou a legalidade da exclusão dos materiais da base de cálculo do ISSQN. 5) a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ISSQN compreende o preço total do serviço, ressalvada a exclusão dos materiais fornecidos pelo prestador, desde que atendidos os requisitos legais, conforme precedentes (aresp 1.900.715/SP e AGRG no RESP 1.360.375/ES). 6) a prova pericial que concluiu pela legalidade da tributação não vincula o magistrado, que pode afastá-la mediante fundamentação adequada, conforme os arts. 371 e 479 do CPC. No caso, a perícia contrariava a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 7) a documentação constante dos autos comprova a aquisição de materiais e o pagamento do ISSQN, sendo legítima a restituição dos valores indevidamente recolhidos. 8) a ausência de discriminação específica dos materiais na nota fiscal de prestação de serviços não impede a dedução, desde que haja documentos suficientes para comprovar os valores a ser restituídos. 9) a necessidade de arrecadação tributária não pode justificar a cobrança indevida de ISSQN, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (inciso I do art. 150 da CF). IV. Dispositivo e tese 10) recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O §2º do art. 7º da LC 116/2003 e o §2º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968 autorizam a dedução dos valores dos materiais usados na construção civil da base de cálculo do ISSQN. 2. A exclusão dos materiais da base de cálculo do ISSQN depende da comprovação documental da aquisição e do uso dos insumos na obra. 3. A prova pericial não vincula o magistrado, que pode afastá-la quando contrariar a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 4. A exigência de tributo sem previsão legal afronta o princípio da legalidade tributária, sendo vedada a interpretação extensiva para ampliar a base de cálculo do ISSQN. (Apelação cível n. 0005619-25.2013.8.08.0011, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Publ. 01-05-2025)

Dessa forma, a pretensão da impetrante não se baseia em mera suposição, mas em direito expressamente previsto em lei complementar de caráter nacional, o que confere à sua postulação a liquidez e a certeza necessárias ao manejo do mandado de segurança. O ato da autoridade tributária municipal de exigir o ISSQN sobre a base de cálculo integral, sem a exclusão dos materiais, mostra-se manifestamente ilegal.

Ademais, ressalta-se que, devidamente notificada para prestar informações (id 8710055), a autoridade coatora manteve-se inerte, deixando de impugnar os fatos e os documentos apresentados pela impetrante. Embora a revelia não produza seus plenos efeitos contra a Fazenda Pública, a ausência de informações no mandado de segurança torna incontroversos os fatos documentalmente comprovados, reforçando a convicção acerca do direito líquido e certo pleiteado.

DA OMISSÃO DA AUTORIDADE
APONTADA
COATORA E DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O segundo pilar da impetração reside na omissão da autoridade coatora em apreciar o pedido administrativo de restituição. O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública (art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei n. 12.016/2009). A omissão prolongada e injustificada de uma autoridade em cumprir seu dever de decidir configura, sem sombra de dúvida, um ato ilegal.

A impetrante comprovou ter protocolado seu pleito administrativo em 31 de maio de 2022 (id 8710035 e 8710040). A presente ação mandamental, por sua vez, foi ajuizada em 16 de maio de 2023, ou seja, quase um ano após o protocolo, sem que houvesse qualquer manifestação conclusiva por parte da Administração Municipal.

A Administração Pública é regida pelo princípio da eficiência (art. 37,
caput
, da CF) e tem o dever de emitir decisões em processos administrativos. A Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e que é aplicável subsidiariamente aos Estados e Municípios por força de entendimento consolidado, estabelece em seu artigo 49 um prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez por igual período, para que a autoridade competente profira sua decisão após a conclusão da instrução.

A inércia da autoridade impetrada em analisar o requerimento do contribuinte por um período tão extenso viola o direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Não se pode admitir que o cidadão ou a empresa fiquem à mercê da inércia administrativa, aguardando indefinidamente por uma resposta que é dever do Poder Público fornecer.

A autoridade coatora, mesmo após ser devidamente notificada no presente
mandamus
, permaneceu silente, não apresentando nenhuma justificativa para a mora ou contestação quanto ao mérito do direito pleiteado. Tal comportamento processual reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela impetrante e a procedência de seu pleito. Portanto, agiu com irretocável acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a omissão ilegal e conceder a segurança, não para determinar a imediata restituição, o que suprimiria a esfera de análise administrativa, mas para assegurar o direito da impetrante à própria declaração do direito à dedução, o que, por via de consequência, fundamenta o pleito de restituição.

Portanto, a respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
agiu com absoluto acerto ao conceder a segurança. Ao reconhecer a ilegalidade da cobrança e assegurar à impetrante o direito à restituição do montante indevidamente recolhido, o magistrado de primeiro grau não fez mais do que aplicar o direito vigente e prestigiar a segurança jurídica emanada dos precedentes vinculantes.

Diante do exposto, verifica-se que a
respeitável
sentença encontra-se em conformidade com as provas dos autos e a legislação pertinente, não havendo reparos a serem feitos.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É o voto.

1
RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, processo eletrônico – repercussão geral – mérito - DJe-201 – Divulg 12-08-2020 - Public 13-08-2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.